Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado compreendeu toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada ao reconhecimento, de ofício, da incompetência pelo critério territorial, bem como quanto à possibilidade declínio para o local onde o autor/agravante, ora embargante, estabelece o seu domicílio.
3. O decisum embargado amparou-se no entendimento deste Tribunal de Justiça, devidamente indicado, no sentido de que a escolha aleatória de um foro, sem qualquer vinculação com as partes, pessoas ou o próprio negócio jurídico, constitui abuso de direito, representando inegável violação do interesse público subjacente que é comum a qualquer norma de direito processual.
4. Como mencionado no acórdão embargado, conquanto as ações promovidas contra pessoa jurídica tenham o foro do local de sua sede como regra geral de competência, as hipóteses em que o negócio jurídico tenha sido realizado especificamente com filial, agência ou sucursal devem ser excetuadas, o que é exatamente o caso dos autos.
5. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência declina que é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no Juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
6. Recurso conhecido e improvido.